Tribunal: STJ
Processo: 5600073-18.2021.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2607255 - GO (2024/0113034-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: DALVA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CABRAL JUNIOR - GO046350
MATHEUS FERREIRA DA COSTA - GO047747
HELOISA DA COSTA SANCHES - GO057321
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, em razão da falta de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fático-jurídica entre o
acórdão embargado e o acórdão paradigma, de modo a viabilizar os embargos de
divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que têm como escopo único
uniformizar a jurisprudência do Tribunal.
4. O acórdão embargado concluiu pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
entendendo que seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos,
medida vedada em recurso especial.
5. O acórdão paradigma versa sobre hipótese em que se deu provimento a recurso
especial para declarar a impenhorabilidade de montante inferior a quarenta salários
mínimos, reconhecendo que a revaloração dos critérios jurídicos não constituía
reexame de provas.
Documento eletrônico VDA47486320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a1fddee0-7ba1-42ff-919a-5f3adfa80b78

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 266-C; Súmula n. 5 do STJ; Súmula n.
7 do STJ.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt
24/9/2024
nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgados em
.
17/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2025
13/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA47486320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a1fddee0-7ba1-42ff-919a-5f3adfa80b78

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2607255 - GO (2024/0113034-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: DALVA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CABRAL JUNIOR - GO046350
MATHEUS FERREIRA DA COSTA - GO047747
HELOISA DA COSTA SANCHES - GO057321
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, em razão da falta de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fático-jurídica entre o
acórdão embargado e o acórdão paradigma, de modo a viabilizar os embargos de
divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que têm como escopo único
uniformizar a jurisprudência do Tribunal.
Documento eletrônico VDA46592330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/04/2025 16:01:42
Código de Controle do Documento: f477a7b1-8cff-4956-81b6-88bd009e8cca

4. O acórdão embargado concluiu pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
entendendo que seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos,
medida vedada em recurso especial.
5. O acórdão paradigma versa sobre hipótese em que se deu provimento a recurso
especial para declarar a impenhorabilidade de montante inferior a quarenta salários
mínimos, reconhecendo que a revaloração dos critérios jurídicos não constituía
reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 266-C; Súmula n. 5 do STJ; Súmula n.
7 do STJ.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt
24/9/2024
nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgados em
.
17/12/2024
RELATÓRIO
CONSTRUTORA CANADÁ LTDA. interpõe agravo interno contra a
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência ante a falta de
similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados (fls. 630-632).
Nas razões do presente recurso, a parte agravante afirma que a decisão
agravada está equivocada, pois há divergência jurisprudencial entre os acórdãos
confrontados. Alega que o acórdão paradigma reconheceu a distinção entre
reexame probatório e revaloração dos critérios jurídicos, não encontrando óbice na
Súmula n. 7 do STJ. Afirma que o art. 266-C do RISTJ não se aplica, pois as
Documento eletrônico VDA46592330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/04/2025 16:01:42
Código de Controle do Documento: f477a7b1-8cff-4956-81b6-88bd009e8cca

circunstâncias fáticas são similares e as soluções jurídicas são diversas. Requer a
reconsideração da decisão agravada, a intimação do agravado para contrarrazões e
o provimento do recurso para admitir os embargos de divergência.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 657.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços da agravante para demonstrar o dissídio
jurisprudencial de forma adequada, a decisão agravada deve ser mantida.
Não há similitude entre os casos confrontados.
Observa-se, como consta da decisão impugnada, que o acórdão

embargado concluiu pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois entendeu
que, para rever a conclusão adotada na origem em ação de rescisão de contrato e
restituição de importâncias pagas cumulada com declaração de nulidade de
cláusulas contratuais e compensação por danos morais, seria imprescindível o
reexame fático-probatório dos autos, medida vedada em recurso especial.
Portanto, é evidente a falta de similitude dos casos confrontados, já que
os aspectos tratados no acórdão paradigma não passam por tal questão, pois versa
sobre hipótese em que se deu provimento a recurso especial para declarar a
impenhorabilidade do montante inferior a quarenta salários mínimos depositado na
conta corrente, entendendo, nesse caso, ser inaplicável a Súmula n. 7 do STJ por
reconhecer que a revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de
fatos tidos por incontroversos pelas instâncias ordinárias não constituía reexame de
provas.
Para que se viabilizem os embargos de divergência, é preciso que haja
similitude fática entre o acórdão embargado e o julgado paradigma. Nesse sentido,
não cabem embargos de divergência quando os casos confrontados chegam a
Documento eletrônico VDA46592330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/04/2025 16:01:42
Código de Controle do Documento: f477a7b1-8cff-4956-81b6-88bd009e8cca

conclusões distintas baseadas nas especificidades das situações particulares de
cada um deles.
Para a admissão dos embargos de divergência, as questões fáticas e
jurídicas devem ser idênticas, pois, só assim, seria possível a análise do necessário
dissenso a respeito da solução da controvertida.
O acórdão paradigma não é suficiente para caracterizar a divergência,
pois a ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que têm como escopo único
uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não se prestando para ser utilizado como
via de rejulgamento do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; e
24/9/2024
30/9/2024
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.
17/12/2024
20/12/2024
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA46592330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/04/2025 16:01:42
Código de Controle do Documento: f477a7b1-8cff-4956-81b6-88bd009e8cca

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.607.255 / GO
Número Registro: 2024/0113034-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
560007318 56000731820218090051
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : DALVA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CABRAL JUNIOR - GO046350
MATHEUS FERREIRA DA COSTA - GO047747
HELOISA DA COSTA SANCHES - GO057321
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: DALVA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS CABRAL JUNIOR - GO046350
MATHEUS FERREIRA DA COSTA - GO047747
Documento eletrônico VDA47431717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: ec712a33-b116-4e37-a9b5-0c0a217a775f

HELOISA DA COSTA SANCHES - GO057321
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: ec712a33-b116-4e37-a9b5-0c0a217a775f